Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-68.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704945-68.2024.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ RICARDO DA GLORIA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DE OBJETOS. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino, e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há como acolher a tese de legítima defesa se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão a que teria sido submetido. 3. A ameaça é crime formal, consumando-se quando o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave a ele direcionada, proferida pelo réu e que lhe causa temor. 4. Evidenciado que o réu atuou com menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima, incabível a desclassificação para a figura prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal. 5. Comprovado risco à integridade física e psicológica da ofendida frente ao autor dos fatos, resta justificada a imposição do monitoramento eletrônico decretado em sentença, bem como a manutenção do recolhimento dos dispositivos bélicos apreendidos em poder do agente. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 147 do Código Penal, sustentando não haver nos autos qualquer menção de ameaça, seja por gestos, palavras e outros meios aptos a causar mal injusto e grave a ensejar a condenação; b) artigo 129, § 13, ambos do Código Penal, aduzindo que a suposta lesão teria ocorrido em contexto familiar e não por condição do sexo feminino, devendo, em seu entendimento, haver a desclassificação para o crime descrito no §9o, do artigo 129, do Código Penal. Invoca divergência jurisprudencial nesses aspectos com julgados do TJMT e TJSP, respectivamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 147 e 129, § 13, ambos do Código de Penal, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ”. (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica". (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017